Tribunal: STF
Processo: HC 121991
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. PREJUDICIALIDADE ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL. 



    1. A sentença penal condenatória superveniente torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal quanto ao excesso de prazo na instrução criminal. Precedentes: HC 111.119, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 28.05.13; HC 111.837, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 27.05.13; HC 113.185, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 14.12.12; HC 112.576, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje de 1º.08.12.



    2. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12. A prisão preventiva legitima-se, ainda, ante as evidências de que, em liberdade, a agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal. Precedentes: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    3. In casu, a paciente foi condenada em 23/5/2014 a pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a prisão cautelar, em face da persistência de seus motivos.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Ordem de habeas corpus extinta.